Tribunal: TJDFT
Processo: 0719167-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719167-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANA ELIZABETH DE FREITAS BRAGA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO ANA ELIZABETH DE FREITAS BRAGA vem aos autos, por meio da petição de ID 34853266, informar o julgamento de mérito dos recursos especiais relativos ao Tema 1.076, e requerer o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Alega, para tanto, que, não obstante o apelo tenha sido sobrestado para aguardar a definição do Tema 1046 (REsp 1.812.301/SC), a Corte Superior já apreciou o paradigma correspondente ao Tema 1.076, oportunidade em que sedimentou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Nada a prover. Com efeito, o inconformismo manejado pela ora requerente se encontra sobrestado em virtude de determinação advinda do próprio STJ que enquadrou a matéria debatida nestes autos ao Tema 1.046 (ID 17014501). Ademais, em relação ao mencionado paradigma, não há, até o momento, julgamento definitivo de mérito e tampouco publicação do seu acórdão, motivos que inviabilizam o emprego da sistemática dos recursos repetitivos. Diante de tais circunstâncias, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 17221467. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031